Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SREI/ONR. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACESSO INSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indefere pedido de pesquisa patrimonial no SREI/ONR, sob fundamento de que a consulta seria restrita a beneficiários da gratuidade ou a executivos fiscais, determinando a obtenção das informações diretamente perante os cartórios, às expensas da parte credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização de pesquisa de bens imóveis no SREI/ONR, mediante requisição judicial, quando a execução envolve honorários sucumbenciais destinados à Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atividade executiva se desenvolve no interesse da parte credora, conforme CPC, arts. 513 e 797, impondo-se a adoção de medidas adequadas para a localização de bens, compatíveis com o princípio da cooperação e com a racionalização processual.
4. O SREI/ONR, instituído pelo Provimento CNJ n. 89/2019, viabiliza a centralização e o intercâmbio de informações registrais entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a Administração Pública, sem restrição normativa quanto ao acesso institucional para fins jurisdicionais.
5. Os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública têm natureza pública e destinação exclusiva à estruturação institucional, conforme orientação firmada pelo STF em repercussão geral (Tema 1.002), inexistindo interesse privado no adimplemento e afastando o ônus econômico de custeio de diligências extrajudiciais.
6. A exigência de que a instituição proceda pessoalmente junto aos cartórios com recolhimento de emolumentos contraria a finalidade do sistema eletrônico e a política institucional de facilitação do intercâmbio de dados registrais pelo Poder Judiciário, comprometendo a eficiência da execução.
7. A jurisprudência deste Tribunal admite o uso de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, incluindo o SREI/ONR, quando indispensável à efetividade da execução, notadamente quando outros meios de busca se mostram infrutíferos (TJDFT, AI 0732727-62.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 17.03.2025).
8. A pesquisa no SREI/ONR possui natureza meramente informativa e não acarreta constrição automática, preservando-se o contraditório e a motivação em eventual etapa posterior.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 513, 797. LC 80/1994, art. 4o, inc. XXI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0732727-62.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 17.03.2025.